Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Quênia Ranquine Tonhoqui Brun ME contra o v. acórdão de Id 22286799, o qual julgou os apelos interpostos, por ambas as partes, contra a sentença (Ids 18369248 e Id 17794106) proferida nos autos da ação de conhecimento movida por Brun Comércio Alimentícios Ltda. – ME e Quênia Ranquine Tonhoqui Brun em desfavor de Pbfranchising Ltda. (antiga Panelinhas do Brasil Franchising LTDA.). Aponta a recorrente, em suma, a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado (Id 22616764). Pede, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões no Id 23911759, pela rejeição do recurso. É o brevíssimo relatório. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. No caso, denota-se a existência de conexão entre estes embargos de declaração e os opostos na APC 0709560-23.2018.8.07.0001, ambos distribuídos para a 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça e, inicialmente, para a Relatoria do e. Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues. Após a aposentadoria do referido relator (Id 22817644), os presentes autos vieram redistribuídos a esta relatoria em 1o/2/2021 (certidão de Id 22852290), enquanto os autos da APC 0709560-23.2018.8.07.0001 foram ao e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, em 29/1/2021 (certidão de Id 22826186 do processo 0709560-23.2018.8.07.0001). Diante dessa situação, afere-se a prevenção do r. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Como Sua Excelência não estava afastado na data de distribuição deste recurso, faz-se necessário lhe redistribuir, mediante compensação oportuna, o presente feito, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, inc. LIII, da CF no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição deste processo para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, mediante compensação oportuna. Publique-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora